Tribunal: TJSP
Processo: 2076756-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para custeio de tratamento de dependência química.
Necessidade do tratamento evidenciada. Clínica não credenciada livremente escolhida pelo autor. Requerida demonstra a existência de tratamento em rede credenciada. Contrato prevê cobertura para internações

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para custeio de tratamento de dependência química.
Necessidade do tratamento evidenciada. Clínica não credenciada livremente escolhida pelo autor. Requerida demonstra a existência de tratamento em rede credenciada. Contrato prevê cobertura para internações psiquiátricas. Plano de saúde deve custear o tratamento, nos limites do que gastaria, caso a internação ocorresse em clínica conveniada. Coparticipação devida, conforme previsão contratual. Inteligência do artigo 16, inciso VIII, da Lei n. 9.656/98, bem como da Resolução Normativa n. 387, da Agência Nacional de Saúde.
Agravo parcialmente provido.